Tribunal: STF
Processo: HC 201313
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP, no processo nº 0000151-72.2017.8.26.0550, condenou o paciente a 9 meses e 10 dias de detenção, no regime semiaberto, e 14 dias-multa, com suspensão da habilitação pelo prazo de 6 meses, ante o crime do artigo 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência) do Código de Trânsito Brasileiro, e a 6 meses de prestação de serviço a comunidade, considerado o crime do artigo 28 (posse de drogas para consumo pessoal) da Lei nº 11.343/2006.
    O Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação, absolvendo-o do crime de posse de entorpecentes para consumo próprio. Redimensionou a pena acessória, referente ao crime do artigo 306 do Código do Código de Trânsito Brasileiro, em 3 meses e 3 dias de suspensão da habilitação. Embargos de declaração não alcançaram êxito. Recurso especial foi inadmitido.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com agravo em recurso especial nº 1.842.059. O Relator conheceu o agravo e negou provimento ao especial. Interposto agravo, foi desprovido pela Quinta Turma.
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta constrangimento ilegal ante a inobservância do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Afirma não levado em conta, para fixação do regime de cumprimento da pena, o período de custódia provisória. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da condenação. Busca, alfim, seja considerado o tempo de prisão preventiva para imposição do regime inicial, colocando-se o paciente no mais brando. 
    Consulta, em 3 de maio corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar o segredo de justiça. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome.
    O artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal dispõe: 
    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
    […]
    § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. 
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 9 meses e 10 dias de detenção – e a reincidência, era cabível o fechado, ainda que considerado o tempo de prisão provisória.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de maio de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator